Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013214-97.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ouça-se o Embargado Estado de Mato Grosso sobre o pedido apresentado pelo Embargante no Id 118652483, de extinção do feito em face do julgamento administrativo superveniente, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora